Tribunal: TJSP
Processo: 1125639-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de indenização de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo do autor – Pretensão de majoração do quantum indenizatório – Danos morais fixados em R$ 5.000,00, que se mostra ínfimo diante do caráter punitivo-pedagógico do dano moral – Majoração da condenação para R$ 10.000,00 diante do dano sofrido, da

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de indenização de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo do autor – Pretensão de majoração do quantum indenizatório – Danos morais fixados em R$ 5.000,00, que se mostra ínfimo diante do caráter punitivo-pedagógico do dano moral – Majoração da condenação para R$ 10.000,00 diante do dano sofrido, da falha na atividade da ré e da condição econômica da seguradora.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000650553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125639-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
BLATT, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1125639-41.2019.8.26.0100
Apelante: Adriano Blatt
Apelada: Bradesco Saúde S.A.
Juiz Prolator: Felipe Poyares Miranda
TJSP (Voto no 36.780)
Apelação Cível.
Plano de saúde – Ação de indenização de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais
Sentença de procedência – Apelo do autor Pretensão
de majoração do quantum indenizatório
Danos
morais fixados em R$ 5.000,00, que se mostra ínfimo
diante do caráter punitivo-pedagógico do dano moral
Majoração da condenação para R$ 10.000,00 diante do
dano sofrido, da falha na atividade da ré e da condição
econômica da seguradora.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por Adriano Blatt em face de
Bradesco Saúde visando à condenação da ré na obrigação de autorizar e
custear o exame de polissonografia basal e exames laboratoriais, conforme
prescrição médica, bem como a indenizar pelos danos morais sofridos
decorrentes da negativa abusiva de cobertura.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 532/543, complementada pela decisão que acolheu em parte os
embargos de declaração para o fim “condenar a ré na obrigação de fazer
consistente no custeio do tratamento médico, na forma descrita na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
confirmando-se a tutela antecipada deferida (observando-se o quanto
determinado na v. decisão proferida no agravo de instrumento no
2020286-67.2020.8.26.0000, no qual foi deferido em parte, efeito ativo ao
recurso para fixar prazo de cinco dias, contados a partir da intimação da
tutela deferida para incidência de multa cominatória no caso de
descumprimento da obrigação de fazer) bem como no pagamento de
indenização por danos morais, consistente ao reembolso de todas as
despesas médicas arcadas pela parte autora no período de negativa de
cobertura dos exames, além de condenar a ré no pagamento de
indenização por danos morais, ora fixados em R$ 5.000,00, a ser
acrescida de correção monetária desde a data da presente sentença e
juros de mora legais de 1% ao mês desde a citação”. Face à sucumbência,
a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, qual seja, o valor dos procedimentos médicos descritos na
inicial, cujo custeio foi negado pela ré, somado ao valor de indenização de
R$ 5.000,00 por danos morais sofridos pelo autor.
Inconformado, apela o autor postulando a majoração do
valor fixado a título de danos morais para a quantia de R$ 20.780,00,
equivalente a 20 salários mínimos à época da propositura da ação (fls.
552/571).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 576/586).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
O recurso merece provimento em parte.
Na inicial, narra o autor, em síntese, ser beneficiário do
plano de saúde da ré e diagnosticado com quadro de apneia e trombose
venosa profunda. Sustenta que, diante da patologia, o médico que o assiste
prescreveu a realização de exame de polissonografia basal, para medição
da atividade respiratória, muscular e cerebral, e diversos exames
laboratoriais, no entanto, ao solicitar à ré cobertura aos exames, a
operadora recusou autorização, restando infrutíferas as tentativas de
solução administrativa da controvérsia.
De plano, assinalo que o objeto do presente recurso
circunscreve-se tão-somente à majoração do valor fixado a título de danos
morais pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista que, reconhecida a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
da operadora a custear os exames prescritos pelo médico, bem como a
abusividade na negativa de cobertura, com a consequência condenação da
operadora a indenizar pelos danos morais sofridos, não houve irresignação
por parte da operadora.
Em relação ao quantum fixado a título de dano moral,
merece provimento o recurso para o fim de majorar o valor da condenação,
no entanto, em valor inferior ao postulado pelo autor.
Respeitadas judiciosas posições em sentido contrário,
comungo da tese de ter a indenização por dano moral caráter educativo,
punitivo e compensatório.
Ressalte-se que, não havendo norma legal que estabeleça
na hipótese os parâmetros da indenização por dano moral, imperioso seu
arbitramento pelo Juízo, considerada a gravidade da lesão, suas nefastas
consequências aos direitos de personalidade da autora, e a condição
econômica da ré.
Com efeito, embora a dor sofrida não possa, até mesmo
em face do elevadíssimo significado do bem humano atingido, ser causa de
enriquecimento, esta tampouco pode ser minorada a ponto de se tornar
irrisória e de nenhuma importância para as partes.
Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Juízo “a quo” é considerado insuficiente para reparar o dano moral sofrido,
tendo em vista a patente ilicitude na negativa de cobertura à realização de
exames necessários ao tratamento do autor, bem como para reprimir a
operadora pela negativa de cobertura que está obrigada a fornecer
mediante justificativas infundadas, considerando, inclusive, as inúmeras
ações ajuizadas em face da ré em razão da negativa mediante os mesmos
argumentos.
Diante disso, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), quantia reputada razoável diante da falha evidente na atividade
desenvolvida pela ré. O valor postulado pelo autor é excessivo, face às
circunstâncias do caso concreto, tampouco podendo ser acolhido.
Referida quantia, aliás, está em consonância com os
precedentes desta Colenda Câmara, considerado adequado para atingir às
finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por dano moral
decorrente de ilícito contratual:
“PLANO DE SAÚDE
Autora que sofreu lesão no
tornozelo com necessidade de cirurgia em caráter de
urgência
Operadora de plano de saúde que não
autorizou a liberação de materiais necessários ao
procedimento, sob a alegação de que não estariam
cobertos pelo contrato Ausência de demonstração de
cláusula excluindo cobertura - Abusividade da recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
verificada
Dano moral "in re ipsa" Indenização
devida Valor majorado para R$ 10.000,00, que atende
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Sentença reformada
Recurso da ré desprovido e
recurso da autora provido em parte”. (Apelação Cível
1005730-74.2019.8.26.0562; Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de
Registro: 13/04/2020).
“PLANO DE SAÚDE Ação indenizatória Sentença
de parcial procedência que condenou a ré a ressarcir a
parte autora no tocante às despesas médico-hospitalares
incorridas (no valor de R$ 12.000,00) em razão da
negativa de cobertura de válvula para hidrocefalia
Indeferimento, contudo, do pleito de indenização por
dano moral
Inconformismo de ambas as partes

Negativa de ré implica em restrição a direito
fundamental e inerente à natureza do contrato, além de
ferir o equilíbrio contratual
Válvula em questão é
prótese inerente ao ato cirúrgico Ilegalidade da recusa
de custeio - Art. 10, VII, da Lei no. 9.656/98

Irrelevância do fato de ser o material importado, já que
utilizado em razão de expressa prescrição médica

Ordem de ressarcimento quanto à cobrança feita que
deve ser mantida, com correção monetária desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
do desembolso Súmula no 43 do STJ Dano moral
caracterizado Fixação do quantum indenizatório em
R$ 10.000,00 Quantia de acordo com as finalidades
compensatória
e
pedagógica
do
instituto

Redistribuição do ônus sucumbencial, em razão de ter
ficado a ré vencida por completo Recurso da ré não
provido e recurso da autora provido”. (Apelação Cível
1007219-79.2017.8.26.0510; Rel. Des. Rui Cascaldi;
Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro:
14/11/2019).
Pelo exposto, a R. Sentença merece parcial reforma, tão-
somente para majorar o quantum indenizatório fixado a título de danos
morais para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir desta data e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da autora, ficam majorados os
honorários sucumbenciais devidos pela ré para 15% sobre o valor total da
condenação.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Christine Santini
Relatora